Tribunal: TJDFT
Processo: 0727923-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727923-51.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DIGIO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO GOMES DA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, na Ação Declaratória de Débitos Prescritos c/c Indenização por Danos Morais n. 0705489-53.2024.8.07.0005, promovida pelo agravante em desfavor do ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e BANCO DIGIO S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 202224065 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, ao argumento que o requerente apresentou extratos bancários de apenas 6 (seis) das 26 (vinte e seis) instituições com as quais tem relacionamento bancário. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados nos autos demonstram a sua condição de hipossuficiência. Assevera que a r. decisão agravada se baseou tão somente na quantidade de contas abertas, sem considerar as suas despesas básicas mensais, como água, luz, convênio, internet, despesas condominiais, entre outras, necessárias para a subsistência de sua família. Ressalta que desde o último ano, o agravante está isento de apresentação de declaração de imposto de renda – IRPF, haja vista a inexistência de bens e rendimentos. Ao final, o agravante postula a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 61300086, determinou que o recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. No petitório de ID 61691888, o agravante informa que não possui acesso a todas as contas mencionadas na r. decisão agravada, tendo informado e trazido aos autos os extratos das contas que possui acesso, além das contas que movimenta habitualmente. Colaciona os documentos de IDs 61691891 a 61691897. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos presentes autos e no processo de origem não revelam que o agravante preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A d. Magistrada a quo indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, ao argumento de que o requerente apresentou extratos bancários de apenas 6 (seis) das 26 (vinte e seis) instituições com as quais tem relacionamento bancário. Não obstante o agravante sustente que trouxe aos autos os extratos de todas as contas que possui acesso e movimenta habitualmente, observa-se que, em consulta ao processo originário, o extrato bancário junto ao Banco Neon (ID 196731372, pág. 2), aponta vários recebimentos e envios de Pix para ele mesmo, constando 2 (dois) pix recebidos dele mesmo, nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais), Destaque-se que não consta nos outros extratos bancários juntados o envio de tais valores, o que indica que ele não tenha juntado os extratos de todos os bancos. Ademais, verifica-se que nos extratos bancários de IDs 196731364, 196731365 e 196731368 – autos de origem, não constam a titularidade e o número da conta. Além disso, o agravante não esclareceu a atividade laborativa que exerce, bem como não acostou comprovantes de pagamentos de suas despesas mensais. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão agravada ou a concessão da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2024 às 19:16:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.